Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-52.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000668-52.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Reserva legal, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO GAUER - CPF: 570.700.919-15 (APELADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA AUTUAÇÃO RECONHECIDA PELO TRF-1 – EMBARGO SOBRE ÁREA CONSOLIDADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DISPENSA DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não deve prevalecer os efeitos de auto de infração, cuja prescrição foi reconhecida pela Justiça Federal.

2 – O embargo de área irregularmente desmatada tem como pressuposto de validade que a medida tenha por efeito prático propiciar a recuperação da mata nativa nos casos em que for exigida tal recuperação. Sendo assim, se a legislação dispensa o autor da recomposição da flora no local (vide art. 67, CFL) não é razoável a manutenção do Termo de Embargo, tampouco há que se falar em condenação de reparação da área.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000668-52.2020.8.11.0007, julgou improcedente a pretensão do Órgão Ministerial, sob fundamento de que os artigos 3o, inciso IV e 67, do Código Florestal dispensam o autor, ora Recorrido, do dever de reparar a área degradada em data anterior à 22 de julho de 2008.

Nas razões recursais apresentadas, o Ministério Público sustenta que, conforme se infere do Auto de Infração n.o 9130069-E, inobstante o embargo na área tida como consolidada, o autor/apelado fora novamente autuado pelo IBAMA, por descumprir embargo de área de 21,6 hectares, localizada em propriedade denominada “Sítio Toca da Onça”, nas coordenadas geográficas: 09° 57 ́41,18” S/055° 41' 26,56” W, em função do auto de infração no 299116-D e do termo de embargo no 0205648-C, lavrados em 18/07/2005.

Aduz que há vasto acervo probatório que comprova a conduta ilícita perpetrada pelo Recorrido, como auto de infração, relatórios pormenorizados e imagens de satélite da área degradada, que corroboram o fato de que o ele não se absteve do cometimento dos novos ilícitos ambientais em sua propriedade rural denominada Sítio Toca da Onça.

Argumenta, ainda, o Ministério Público que, ao contrário do que fundamenta o juízo de primeiro grau, apesar de a área discutida na presente ação ter sido degradada antes de 22 de julho de 2008, há que se impor a obrigação de recompor a área, indenizar o dano, incidindo ainda a multa, posto que, conforme relatório do IBAMA, após 22/07/2008, foram desmatados 19,5 hectares na propriedade do Apelado, conforme a análise temporal de imagens de satélite realizada. Desse modo, apesar de o embargo ter incidido em área rural consolidada, houve a presença de área convertida para uso alternativo do solo após 22/07/2008.

Requereu, por isto, a reforma da sentença, a fim de que seja o apelado condenado a reparar e indenizar o dano ambiental constatado, objeto da presente ação (Id. 120000755).

Em contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do apelo, defendendo o acerto da sentença (Id n. 120000758).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 125466672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação foi proposta pelo Ministério Público , com base em um procedimento Extrajudicial de no 002497-011/2018, elaborado pelo IBAMA, constatando que o Apelado foi autuado no dia 18/07/2005, conforme verifica-se do auto de infração no 299116-D, por “Destruir 21,6 ha de Floresta Nativa (Amazônica), objeto de especial preservação”, na propriedade rural denominada Sítio Toca da Onça, localizado na Estrada F, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Município de Carlinda/MT.

Em segundo momento, alegou o Ministério Público que, que em decorrência da infração supracitada, o IBAMA lavrou, à época, termo de embargo de no 0205648-C, acarretando na paralisação das atividades na área, até que fosse regularizado a atividade perante o órgão competente. Ainda, que o Apelado fora novamente autuado sob o auto de infração de no 9030069-E, pelo descumprimento aos embargos de no 0205648-C em função do auto de infração de no 299116-D, lavrados em 18/07/2005.

Disse, ademais, o Ministério Público que constata-se também do procedimento administrativo de no 02052.100115-2017-70, conduzido pelo IBAMA, que comprova a conduta ilícita perpetrada pelo Apelado, como auto de infração, relatórios pormenorizados e imagens de satélite da área degradada, que corroboram o fato de que o este não se absteve do cometimento dos novos ilícitos ambientais em sua propriedade.

Então, diante do julgamento pela improcedência do pedido condenatório, argumentou o ente apelante que, ao contrário do que fundamenta o juízo de Primeiro Grau, apesar de a área discutida na presente ação ter sido degradada antes de 22 de julho de 2008, há que se impor a obrigação de recompor a área, indenizar o dano, incidindo ainda a multa, porque teria havido novo desmate.

Razão, entretanto, não assiste ao apelante.

Vejamos.

De antemão, tem-se que o relatório trazido pelo recorrente tem o seguinte texto: “
(...)
Ocorreu ainda o desmate de 19,5 ha entre julho 2008 e julho 2010
”, ou seja, como sustenta o apelado, o documento não traz em seu bojo textual o momento real do suposto desmate, pois se trata de um documento inconclusivo. Logo a alegação do recorrente sobre o mencionado fato poderia ter sido ocasionado em qualquer momento entre 01/07/2008 à 31/07/2010, de forma que não há como se reconhecer o referido documento como uma prova cabal, pois não é prova inequívoca do dano e não traduz materialidade e autoria, tampouco sua data.

Outrossim, argumenta o

Apelante de que, segundo o órgão ambiental, não se aplica o disposto no art. 67 do Código Florestal da Lei 12.615/12 ao caso, uma vez que o Apelado realizou a conversão do solo para uso alternativo, através do exercício de atividade pecuária após 22/07/2008.

Esse argumenta também não prospera, uma vez que, conforme consta dos autos a ação civil pública proposta, teve como sua base de sustentação originaria a lavratura do auto de infração no 299116-D de 18/07/2005, ou seja, anterior ao marco de 22/07/2008 conforme dispositivo da Lei no 12.651/2012 e não fatos supostamente ocorridos após 22/07/2008.

Aliás, a situação foi objeto de apreciação em agravo de instrumento, em decisão proferida pela Relatoria anterior, que, em razão da inexistência de outros elementos a desconstituir o direito nela reconhecido, o Juiz também adotou como razão de decidir na sentença e, por tal motivo, vale aqui reproduzir, já que o ato sentencial está sob reexame. Vejamos o entendimento fixado:

“[...]
Com efeito,
para verificar a necessidade de recuperação da área pelo proprietário, a parte autora deve apresentar provas nos autos que demostrem que a degradação ocorreu depois de 22 de julho de 2008.

No entanto, no caso dos autos, conforme se observa da exordial, a demanda foi substanciada nos autos de infração do IBAM no 299116-D, 9130069-E e termo de embargo n.o 0205648-C, lavrados no ano de 2005, por entender o órgão ambiental, na época, que o autor teria destruído 21,6 ha de Floresta Nativa (Amazônica), objeto de especial preservação sem autorização ou licença da autoridade competente, ou seja, antes de 22/07/2008.

Além disso, conforme
se verifica da sentença proferida na ação n.o 1000631-84.2018.4.01.3603, que tramitou perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sinop, o que o Magistrado naquela ação reconheceu a prescrição punitiva em relação ao desmatamento nas áreas objeto desta demanda
, como cito:

“[...] Consta dos autos que, no ano de 2005, o Autor foi autuado por destruir uma área de 21,60 hectares, conforme AI no 299116-D e Termo de Embargo 205648-C.

Posteriormente, no ano de 2017, foi novamente autuado, por meio do Auto de Infração no 9130069-E, por descumprir o embargo retrocitado.

O primeiro Auto de Infração (no 299116-D) foi arquivado administrativamente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração
. Entretanto,
o embargo foi mantido
. Em seguida,
sobreveio nova autuação, exatamente por descumprir o aludido embargo.
Ao prolatar a sentença objurgada (Id: 55761587), destaquei a
impossibilidade de manutenção dos efeitos do embargo sobre a área, diante do reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva da administração pública.

Consignei que, não obstante as considerações tecidas pela autarquia ambiental sobre a natureza cível-cautelar do embargo, é preciso conceber que o embargo é formal e substancialmente uma penalidade. Com efeito, encontra previsão no rol de penas do art. 72 da Lei 9.605/1993. Demais disso, vale destacar os efeitos nefastos que projeta na imagem do autuado, em razão da publicidade que lhe é conferida, como forma de fazer valer sua eficácia.

[...]

Aliás, exatamente por isso a sentença acolheu o pedido do autor para decretar a nulidade do termo de embargo de no 205648-C.

Já por isso conclui-se que
o autor não poderia ter sido punido por descumprir embargo cujos efeitos já estavam prescritos
.

Mas, não é só.

Some-se a isso o fato de que
a área objeto do embargo no 205648-C é daquelas às quais a Lei 12.651/2012 conferiu tratamento diferenciado
. Com efeito, o art. 67 do Código Florestal dispõe:

[...]

Em outras palavras, nas áreas com até 4 módulos fiscais, a reserva legal será constituída com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008
.

No caso sob análise, a propriedade embargada tem 230,3353 hectares.

Considerando que o módulo fiscal na região do imóvel é de 100ha, conclui-se que possui pouco mais de 02 módulos fiscais. Demais disso, recorde-se que
o desmate que ensejou o embargo no 205648-C ocorreu ainda no ano de 2005. Antes, portanto, do marco de 22 de julho de 2008.

Sendo assim, a área destinada à reserva legal seria tão somente aquela existente em 2008.

O remanescente da propriedade seria passível de utilização, não demandando reparação ou recuperação ambiental
.

A medida de polícia é destinado à satisfação de finalidades específicas, dentre elas permitir a recuperação ambiental (conforme artigo 101, § 1o do Decreto n. 6.514/08).

Se não houver correspondência entre a medida de polícia em questão e a finalidade para a qual foi criada, faltará um pressuposto de validade do ato administrativo atinente à pertinência entre seu objeto (no caso, a restrição incidente sobre a propriedade do demandante) e a sua finalidade específica (permitir a recuperação ambiental).

Nessa perspectiva,
o embargo de área irregularmente desmatada tem como pressuposto de validade que a medida tenha por efeito prático propiciar a recuperação da mata nativa nos casos em que for exigida tal recuperação
.

Sendo assim,
se a própria legislação dispensa o autor da recomposição da flora no local (vide art. 67, CFL) não é razoável a manutenção do Termo de Embargo 205648-C.
[...]”.
(destaquei)

Não se olvida, ainda, quanto à aplicabilidade da Lei 12.651/12 ao caso em analise, haja vista que a norma possui aplicação imediata, não merecendo prosperar as alegações do Apelante de irretroatividade, sob o argumento de que este dispositivo legal, não se aplica a fatos ocorridos na vigência da Lei 4.771/65.

Assim sendo, não restam dúvidas de que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, frente as provas encadernadas nos autos, que foram analisados de forma pormenorizada pelo Juízo
a quo
, além de, como visto, a matéria arguida pelo Apelante em sua ação, já fora analisada e julgada junto a TRF-1 da Comarca de Sinop/MT, com Ação Anulatória, Processo no 1000631- 84.2018.4.01.3603, da qual reconheceu o direito do Apelado, confirmado na sentença, que, repita-se, tomou como razão de decidir os fundamentos do agravo de instrumento acima colacionado.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação e,
em reexame, ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023